Tribunal: TJSP
Processo: 2055417-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
CUMPRIMENTO

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
CUMPRIMENTO DE JULGADO – Determinação para habilitação de linha telefônica – Alegação de falta de possibilidade técnica – Impertinência – Inadmissibilidade de renovação de discussão objeto de decisão transitada em julgado – Cabimento de imposição de multa – Valor adequado – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2055417-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado PAULO ANCONA LOPEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055417-06.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 44326
2
VOTO No: 44326
AINT.No: 2055417-06.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 30a VC
AGTE. : TELEFONICA BRASIL S.A.
AGDO. : PAULO ANCONA LOPEZ
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência, que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Aplicação, outrossim, do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Caso,
ademais, em que a interposição deste agravo interno permite
que a matéria seja levada a julgamento pelo colegiado.
CUMPRIMENTO DE JULGADO
Determinação para
habilitação de linha telefônica
Alegação de falta de
possibilidade técnica
Impertinência Inadmissibilidade
de renovação de discussão objeto de decisão transitada em
julgado
Cabimento de imposição de multa
Valor
adequado
Decisão que negou provimento a agravo de
instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a
agravo de instrumento tirado r. decisão que, em autos de ação em fase de
cumprimento do julgado, rejeitou impugnação.
Alvitrando nulidade por descabimento de solução via decisão
monocrática, sustenta a agravante que suas objeções não foram adequadamente
examinadas, sendo elas, no agravo de instrumento no sentido de que há “justa causa”
para o descumprimento do julgado, isto é, há “impossibilidade técnica para
habilitação da linha objeto da demanda em outro endereço, tendo em vista a
tecnologia em que ela originalmente foi habilitada”, que atualmente tal tecnologia
não é mais utilizada, e que a multa é excessiva, devendo ser reduzida.
Pede a agravada, em sua resposta, a manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, a decisão negou provimento ao agravo de
instrumento da agravante em razão de sua manifesta improcedência.
Não tem razão a agravante quando se insurge contra essa
forma de solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055417-06.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 44326
3
O art. 932 do Cód. de Proc. Civil em sua clareza meridiana
permite ao relator, expressamente, “negar provimento a recurso que for contrário
a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa o agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o agravo interno, a agravante está tendo oportunidade de ver
a decisão ser submetida ao colegiado, pelo qual de nenhum prejuízo se pode queixar.
No mais, a verdade é que a decisão analisou sim, e de forma
completa, as alegações estampadas na petição do agravo de instrumento, de modo a
rejeitá-las, seja porque em se tratando de cumprimento de julgado em que
reconhecida obrigação de fazer transferência de linha telefônica e já tendo sido
examinada a questão de sua viabilidade no plano fático na fase de conhecimento, é
impossível admitir-se tal discussão novamente, seja ainda, porque a parte da multa
foi, igualmente, objeto de solução transitada em julgado com considerações, ademais,
acerca de não ser excessiva.
Mantem-se, pois, a decisão agravada, aqui integrada e adotada
pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento tirado contra r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Dejuste de Paula que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2055417-06.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 44326
4
autos de ação em fase de cumprimento do julgado, rejeitou impugnação.
Sustenta a agravante executada que há “justa causa” para
o descumprimento do julgado, isto é, há “impossibilidade técnica para
habilitação da linha objeto da demanda em outro endereço, tendo em vista a
tecnologia em que ela originalmente foi habilitada”, que atualmente tal
tecnologia não é mais utilizada, e que a multa é excessiva, devendo ser reduzida.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que, em se tratando de cumprimento
de julgado em que reconhecida obrigação de fazer
transferência de linha
telefônica
e já tendo sido examinada a questão de sua viabilidade no plano
fático na fase de conhecimento, é impossível admitir-se tal discussão novamente.
Com efeito, há coisa julgada formada sobre tal matéria,
cabendo tão somente à agravante cumprir o determinado ou implementar
solução equivalente que garanta o bem jurídico ali tutelado.
Causa estranheza, aliás, que a agravante, companhia de
grande porte e dispondo de conhecimento técnico avançado, não consiga efetuar
simples habilitação de linha telefônica com o mesmo número e oferecendo
serviços iguais ou equivalentes no endereço do agravado.
Assim, nada mais há a deliberar sobre a questão.
No que toca à multa, tem-se que também tal matéria

exatamente com os mesmos argumentos e sobre os mesmos pontos
foi
examinada pela r. decisão que transitou em julgado.
Não fora isso, e como anotado ali, a aplicação da multa,
nestes casos, tem amparo legal (§ 1o do art. 536 e art. 537 do atual Cód. de Proc.
Civil), além de se mostrar compatível com a finalidade da medida, tanto mais
nesse caso em que, como relatado na petição inicial, o serviço era utilizado para
prática profissional.
Ademais, seu valor nada tem de excessivo
como dito,
trata-se de linha telefônica para exercício profissional
e somente atingiu
montante expressivo
o limite máximo fixado
em razão de sua própria
conduta, inerte desde a concessão da antecipação da tutela e também após a
prolação da r. sentença.
Dessa maneira, não há falar em sua redução e, menos
ainda, afastamento.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo, SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de
instrumento.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator